Tribunal: STF
Processo: ARE 935027
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 7.210/84). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.